Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA POR EDITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS. DIFAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INFERIOR. INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. A alegação de nulidade da notificação de cobrança realizada por edital no processo administrativo tributário caracteriza inovação recursal, pois não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. A análise desse tema em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Apelação parcialmente conhecida.
2. Por se tratar de diferencial de alíquota de ICMS recolhido em valor inferior ao devido, tributo sujeito a lançamento por homologação, são desnecessárias a prévia instauração de processo administrativo e a comunicação ao contribuinte para viabilizar a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, com base no art. 150 do CTN e no verbete da súmula n. 436 do STJ (oriundo do REsp Repetitivo 1.101.728/SP).
3. O crédito tributário relativo ao ICMS não recolhido total ou parcialmente no prazo estabelecido é considerado não contencioso, de acordo com o art. 37, II, da Lei Distrital 4.567/11, o art. 44-A, caput e §§1o a 3o da Lei Distrital 1.254/96 e os arts. 69 e 69-A do Decreto 18.955/97 (Regulamento do ICMS).
4. Diante da inexistência de irregularidades na constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa, considera-se descabida a pretensão de cancelar a anotação no cadastro de proteção ao crédito e sustar o protesto das CDAs, medida considerada constitucional e legítima, conforme as teses fixadas pelo STF nos autos da ADI 5.135 e pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 777.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.